Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-13.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. EFEITO EX TUNC.
1. As questões apreciadas em decisões interlocutórias proferidas em ação de inventário são impugnáveis por agravo de instrumento e estão sujeitas a preclusão, nos termos do art. nos termos do parágrafo único do art. 1.015, o que impede que sejam reexaminadas em sede de apelação cível.
2. Em se tratando de pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de inventário, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão diz respeito à existência de bens a inventariar e à sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros.
3. Uma vez comprovada a liquidez do espólio, as custas devem ser recolhidas pelos herdeiros, mostrando correta a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida com efeito ex tunc, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos legais na ocasião do pedido. Precedentes desta Corte.
4. Apelação cível conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.